Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751757-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA FILHO, LEONARDO OTAVIANO DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Leonardo Otaviano dos Santos Costa em favor de José Ribamar Ferreira Filho contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 10.10.2025 pela prática do delito descrito no art. 129, § 13 (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) do Código Penal. O processo foi autuado sob o no 0711589-72.2025.8.07.0010 e distribuído ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. A prisão preventiva foi decretada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia em 12.10.2025 e o paciente está preso desde então. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva. Argumenta que o delito não admite prisão preventiva. Sustenta ainda que o paciente é pai de uma criança de doze (12) anos, o que autorizaria a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Considera que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas (id 78717731). É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Os elementos presentes nos autos indicam que não há urgência ou risco de perecimento do direito que justifiquem a impetração do habeas corpus durante o plantão judicial. A prisão preventiva foi decretada em 12.10.2025 e o paciente está preso desde então, conforme consta nos autos. O pedido baseia-se em alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, matérias que devem ser analisadas no expediente regular, sem risco de perecimento do direito. Não há fato novo ou circunstância excepcional ocorrida no período do plantão. O caso não envolve prisão em flagrante, risco concreto à integridade física da paciente ou qualquer situação que demande providência imediata. Trata-se de revisão de prisão preventiva, tema ordinário que deve seguir a tramitação normal. Ressalto que a decisão que manteve o decreto de prisão preventiva foi proferida em 7.11.2025 (id 78721130, p. 108). A defesa aguardou treze (13) dias para impetrar o habeas corpus, o que descaracteriza a alegação de extrema urgência. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de medida liminar no habeas corpus em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista